Tribunal: TJES
Processo: 5020989-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Curatela
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020989-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL CARLOS DE OLIVEIRA

COATOR: Juiz da 3ª Vara criminal da comarca de Serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020989-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL CARLOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. CURATELA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. A defesa alega nulidade absoluta do julgamento por vício na intimação pessoal (erro material "undefined") e ausência de intimação da curadora do réu, que é interditado civilmente. Pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e pela concessão de prisão domiciliar em razão de doença mental.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a intimação por edital para a sessão do Júri é válida quando o réu não é encontrado no endereço fornecido nos autos; (ii) se a ausência de intimação da curadora do réu interditado na esfera cível gera nulidade do julgamento criminal, frente à soberania dos veredictos; (iii) se a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória viola o princípio da contemporaneidade; e (iv) se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base em laudo de insanidade mental pretérito, quando a inimputabilidade foi rejeitada pelos jurados.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital para a sessão de julgamento é válida quando o acusado, solto, não é encontrado no endereço constante dos autos, conforme dispõe o art. 420, parágrafo único, do CPP, sendo irrelevante eventual erro material na certidão do oficial de justiça quando há fé pública de que o réu não residia mais no local.

4. A interdição civil não vincula automaticamente a esfera penal. Tendo o Conselho de Sentença, em sua soberania constitucional, respondido negativamente ao quesito sobre a inimputabilidade penal do réu ao tempo do fato, resta afastada a alegação de nulidade por falta de intimação da curadora, mormente quando o réu foi assistido por defesa técnica efetiva.

5. Não há ilegalidade na prisão preventiva decretada em sentença quando fundamentada em fato novo e contemporâneo, qual seja, a frustração da aplicação da lei penal evidenciada pela revelia do acusado e sua não localização para o julgamento, somada à gravidade concreta do delito e ao quantum de pena imposta.

6. A prisão domiciliar para condenados ao regime fechado é medida excepcionalíssima. Rejeitada a tese de inimputabilidade pelo Júri, e inexistindo prova inequívoca de que o estabelecimento prisional não pode prover o tratamento médico necessário, deve ser mantida a segregação no cárcere.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020989-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDEL CARLOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: VITOR DE OLIVEIRA CAVOTTI - ES18866-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDEL CARLOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator da MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
.

O impetrante sustenta
, em apertada síntese, na alegação de nulidade absoluta do julgamento em Plenário por

ineficácia da intimação pessoal do paciente, visto que o mandado de intimação foi expedido em nome de "undefined" e, na ausência de intimação da curadora do paciente, legalmente interditado por enfermidade mental. Aduz, outrossim, a ilegalidade da custódia por ausência de contemporaneidade entre os fatos (2002) e a decretação da preventiva (2025) e a condição de saúde mental do paciente, que autorizaria a prisão domiciliar.

Pois bem.

1. Da Alegada Nulidade da Intimação e Decretação da Revelia

A defesa sustenta que a decretação da revelia foi baseada em erro grosseiro, citando uma certidão onde constaria o nome "undefined". Contudo, a análise detida dos autos originários e das informações prestadas pelo Juízo
a quo
revela realidade diversa.

O processo tramita há mais de duas décadas.

O paciente tinha plena ciência da ação penal, tendo sido interrogado durante a instrução e constituído defesa em momentos anteriores. Conforme o artigo 367 do Código de Processo Penal, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

As informações da autoridade coatora esclarecem que o paciente não foi encontrado no endereço fornecido nos autos para a intimação da sessão do Júri.

Diante de réu solto não encontrado no endereço constante dos autos, correta é a intimação por edital para a sessão plenária, conforme autoriza o art. 420, parágrafo único, do CPP.

Não há que se falar em nulidade quando a própria parte dá causa à não localização, descumprindo o dever processual de manter seu endereço atualizado, mormente quando se encontrava em liberdade provisória/domiciliar anteriormente concedida. A tese de que o oficial procurou por "undefined" não se sustenta diante da fé pública de que o réu não residia mais no local, fato corroborado por sua ausência injustificada ao julgamento.

2. Da Ausência de Intimação da Curadora e a Soberania dos Veredictos

A defesa argui nulidade pela falta de intimação da Sra. Alice Taylor de Oliveira, curadora do paciente na esfera cível.

Embora conste nos autos a interdição civil, é imperioso destacar que a capacidade civil não se confunde automaticamente com a imputabilidade penal. No processo penal, a insanidade mental deve ser aferida via incidente próprio.

No caso em tela, foram realizados exames de insanidade mental (Laudos nº 089/07 e 090/07). O perito concluiu que o paciente era portador de transtorno, contudo, a tese de inimputabilidade foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Conforme o Termo de Votação constante nos autos , ao serem indagados no 5º quesito se: "O réu WENDEL CARLOS DE OLIVEIRA, por doença mental... era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento?", os Senhores Jurados responderam NÃO, por maioria de votos.

Portanto, o Tribunal do Júri, em sua soberania constitucional (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF), afastou a inimputabilidade do paciente.

Sendo considerado imputável para fins penais no momento do fato, não há nulidade absoluta pela ausência da curadora cível no plenário, uma vez que o réu foi assistido integralmente pela Defensoria Pública, garantindo-se a ampla defesa técnica.

3. Da Prisão Domiciliar e Natureza da Segregação

A defesa pleiteia a prisão domiciliar baseada na suposta inimputabilidade e necessidade de tratamento. Esta tese cai por terra diante do veredicto soberano dos jurados supramencionado.

Ao rejeitar a inimputabilidade, o Conselho de Sentença determinou que o paciente deve cumprir pena privativa de liberdade e não medida de segurança.

A sentença fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 22 anos, 02 meses e 170 dias de reclusão (conforme atualização nas informações prestadas).

A concessão de prisão domiciliar para condenados em regime fechado é medida excepcionalíssima, reservada a situações onde se comprova a impossibilidade absoluta de tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 117 da LEP e jurisprudência do STJ).

No presente writ, não há comprovação inequívoca de que o sistema penitenciário não possa fornecer a medicação ou o acompanhamento psiquiátrico de que o paciente necessita.

Ademais, tal análise demanda dilação probatória, inviável na via estreita do Habeas Corpus, devendo ser pleiteada junto ao Juízo das Execuções Penais.

4. Da Contemporaneidade e Necessidade da Prisão

Alega-se falta de contemporaneidade entre o fato (2002) e a prisão (2025).

O argumento não merece prosperar.

A prisão decretada na sentença não decorre apenas da gravidade abstrata do delito pretérito, mas sim de um fato novo e contemporâneo: a frustração da aplicação da lei penal.

O paciente, que respondia ao processo em liberdade/prisão domiciliar, não foi encontrado para o julgamento, sendo julgado à revelia.

A fuga ou a não localização do réu para o julgamento e para o início do cumprimento da pena constitui fundamento idôneo e atual para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, visando assegurar a aplicação da lei penal.

Como bem destacou o Magistrado sentenciante: "Logo, surge o requisito legal da garantia da aplicação da Lei Penal... por ter sido intimado por edital, e não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos".

Ademais, trata-se agora de execução provisória de pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, cuja constitucionalidade e aplicabilidade imediata vêm sendo debatidas e admitidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), reforçando a necessidade da segregação daquele que foi condenado a pena elevada por crime doloso contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado. A nulidade arguida foi superada pela soberania do veredicto dos jurados que atestou a imputabilidade do réu, e a prisão encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal diante da revelia do acusado.

Posto isso, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.